Tribunal: TJDFT
Processo: 0035678-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

I – Constatado que a ré foi constituída em mora antes da citação para a demanda, o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do recebimento da notificação extrajudicial, art. 397, parágrafo único, do CPC.

II – Apelação provida.